Tribunal: TJSP
Processo: 2262893-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Matéria relativa ao custeio da prova pericial - Alegação de que se trata de prova do juízo imprescindível na ação renovatória para apuração do valor do aluguel, devendo ser rateada entre as partes - Exegese do art. 95 do Código de Processo Civil - Custeio da prova exclusivamente pela parte embargante - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262893-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ANÁLIA FRANCO
COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é embargado SP 3
SHOES E ACESSÓRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262893-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.902 – São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2262893-48.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Foro Regional de Tatuapé - 3a Vara Cível
Embargantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e Outro
Embargado: SP 3 Shoes e Acessórios Eireli
Juiz: Luiz Fernando Nardelli
VOTO 22.902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - Matéria relativa
ao custeio da prova pericial - Alegação de que se trata de prova do
juízo imprescindível na ação renovatória para apuração do valor
do aluguel, devendo ser rateada entre as partes - Exegese do art. 95
do Código de Processo Civil - Custeio da prova exclusivamente
pela parte embargante - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento no 2262893-48.2019.8.26.0000, em que são agravantes,
sendo agravada SP 3 SHOES E ACESSÓRIOS EIRELI, alegando omissão
quanto ao argumento exposto em contraminuta para a realização de perícia nas
ações renovatórias para aferição do valor do aluguel, conforme entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Anotam que o juiz a quo determinou a
realização da perícia, sem intimar as partes para indicação de provas, o que
corrobora o entendimento de que o único meio para aferição do valor do aluguel é
a perícia. Entendem que não podem ser compelidas a custear exclusivamente os
honorários periciais no caso, ante a natureza da ação e manifesta
imprescindibilidade da realização da perícia, considerando que a prova pericia é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262893-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.902 – São Paulo
3
do juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, ensejando o custeio
dos honorários periciais em rateio entre as partes. Requerem, assim, o
acolhimento dos embargos de declaração para reforma do acórdão com
determinação de que o custeio dos honorários periciais seja rateado entre as
partes.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido renovatório de contrato de locação,
cumulada com pedido revisional, tendo por objeto uma loja no interior do
Shopping Anália Franco, com pedido de aluguel mínimo de R$ 256,62 por m2, ou
seja, de R$ 15.171,37.
Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, “cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Pelo acórdão embargado, restou verificado que a prova pericial
foi requerida especialmente em defesa, na ação renovatória, sendo que a parte
autora protestou pela produção genérica de provas.
Desse modo, deve mesmo a parte embargante arcar
exclusivamente com o seu custeio, numa exegese do citado art. 95 do Código de
Processo Civil.
Daí a manutenção do acórdão embargado, que não padece de
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262893-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.902 – São Paulo
4
Em verdade, procuram as embargantes rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (THEOTONIO
NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação em vigor”, São Paulo: Saraiva,
38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator